Tribunal: TJES
Processo: 0000522-80.2023.8.08.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000522-80.2023.8.08.0015
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOAO VICTOR ALVES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000522-80.2023.8.08.0015 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JOAO VICTOR ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOÃO VICTOR ALVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado contra as vitimas Luan Juliano Ramos da Silva e Enzo dos Santos Moraes.

A defesa pleiteia a impronúncia do acusado, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios de autoria, sendo desnecessária certeza plena sobre a responsabilidade penal do acusado.

Aplica-se, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri, órgão responsável pelo julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria” (AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/06/2022, DJe 30/06/2022).

No caso, há prova da materialidade, consubstanciada nos laudos e atendimentos hospitalares das vítimas, bem como indícios de autoria extraídos de elementos colhidos na fase policial e confirmados em juízo.

Embora o recorrente negue a autoria, há depoimentos de testemunhas e das vítimas, colhidos sob contraditório, que indicam sua participação nos fatos, inclusive com reconhecimento fotográfico e descrição física coerente.

As vítimas, em juízo, retrataram-se, mas tal conduta é comum em crimes relacionados ao tráfico de drogas, quando há fundado temor de represálias, circunstância que não afasta, por si só, os indícios anteriormente colhidos.

O testemunho indireto do policial militar Diego Ferreira Moura, prestado em juízo, confirmou que a vítima Luan, ainda no hospital, identificou “João Vitinho” como um dos autores do crime, o que reforça a credibilidade dos relatos da fase inquisitorial.

A excepcional admissão do testemunho indireto como elemento de convicção encontra respaldo no entendimento do STJ, que o admite em hipóteses específicas, quando o temor das testemunhas inviabiliza seus depoimentos diretos (AgRg no HC nº 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/09/2023, DJe 14/09/2023).

Diante do conjunto probatório e da coerência entre os elementos colhidos, não há nulidade ou ausência de fundamentação na decisão de pronúncia, que se mostra adequada e devidamente motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo exigida certeza quanto à responsabilidade penal.

O princípio do
in dubio pro societate
orienta o juízo de admissibilidade da acusação, remetendo as controvérsias probatórias ao Tribunal do Júri.

É admissível, em caráter excepcional, a utilização de testemunho indireto para fundamentar a pronúncia, quando as circunstâncias do caso revelam temor fundado das testemunhas em depor contra os acusados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 413; CP, art. 121, §2º, I e IV; art. 14, II; art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/06/2022, DJe 30/06/2022; STJ, AgRg no HC nº 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/09/2023, DJe 14/09/2023; TJES, RSE nº 035200045348, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 23/09/2020, DJe 08/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000522-80.2023.8.08.0015 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JOAO VICTOR ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

JOÃO VICTOR ALVES
,

contra a decisão

oriunda da 2ª Vara de Conceição da Barra, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 08 de março de 2023, o denunciado, em comunhão de desígnios e unidade de propósitos com Kaio Vitor Felicidade Santos e outro indivíduo não identificado nos autos, agindo com
animus necandi,
mediante disparos de arma de fogo, tentou matar as vítimas Luan Juliano Ramos da Silva e Enzo dos Santos Moraes, não consumando seu intento por razões alheias a sua vontade.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela impronúncia do réu, por insuficiência probatória.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Embora, ao ser ouvido em juízo, o recorrente tenha negado a autoria, alegando que à época dos fatos residia na cidade de Linhares e encontrava-se trabalhando, os elementos colhidos nos autos dão conta de sua participação na empreitada criminosa.

Os depoimentos das testemunhas preservadas e de uma das vítimas, prestados na fase policial, relatam com coerência e detalhes a prática do crime, bem como apontam o réu como um dos autores dos crimes. Inclusive com reconhecimento fotográfico e descrição pormenorizada de suas características físicas.

Ocorre que em juízo, as vítimas se retrataram, negando o reconhecimento feito anteriormente e dizendo não saber quem foram os autores dos disparos.

Tal comportamento das testemunhas e vítimas, acabam sendo comuns em situações como a que se encontra em análise, tendo em vista que consta dos autos que o crime supostamente foi motivado pela guerra do tráfico e ainda, levando-se em conta que a maioria delas possui temor de confirmar seus depoimentos e sofrer algum tipo de represália por parte dos acusados ou até perder sua vida.

Assim, em que pese a retratação em Juízo, tenho que excepcionalmente deve ser admitida a pronúncia dos réus baseada em testemunho indireto.

No mesmo sentido, manifesta-se a douta Procuradoria de justiça:

“
[...
] A pronúncia do recorrente não se fundamenta exclusivamente em prova inquisitorial. Há, nos autos, elemento de prova judicializado que serve de lastro para a admissão dos demais indícios. O Policial Militar Diego Ferreira Moura, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, confirmou ter atendido a ocorrência e se dirigido ao hospital, onde a vítima Luan, ainda no calor dos acontecimentos, apontou "João Vitinho" como um dos autores. O miliciano também confirmou que a irmã da vítima, que teria presenciado os fatos, corroborou a identificação. Este depoimento judicial serve como a ponte necessária entre a fase investigativa e a judicial, permitindo a valoração de todo o conjunto probatório[...]”.

Sobre o tema:

[...] Adentrando ao mérito, verifica-se que apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa, isso porque, extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo ou pavor dos denunciados, que integravam um grupo extremamente temido pela comunidade, visto que agiam, habitualmente, como grupo de extermínio, matando "sem medo nenhum de represália por parte da polícia", de "cara limpa". 4. Ademais, consta dos autos, que uma testemunha, atuando como policial civil, esteve no local dos fatos no dia seguinte aos assassinatos e que escutou de diversas pessoas que os acusados foram os autores do delito, o que se confirmou no decorrer das investigações, porém, em razão do medo generalizado na comunidade do referido grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares prestou depoimento na delegacia. Ressalta que várias pessoas sabiam da autoria delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados, razão pela qual se negaram a prestar depoimento. 5.
Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece um distinguishing, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados, tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial.
6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase de investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
PORÉM,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.